Tribunal: TJPA
Processo: 0027398-52.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027398-52.2019.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO MARQUES ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0027398-52.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: CARLOS ALBERTO MARQUES ABREU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. CABIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0027398-52.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: CARLOS ALBERTO MARQUES ABREU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CARLOS ALBERTO MARQUES ABREU
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, do CP à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 17894606), que em 17/11/2019, o apelante, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu da ofendida Yasmin Letícia de Assis Cunha um aparelho, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 17894719), contra a qual a defesa recorreu (Id. 17894724) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas, bem como pela reforma da dosimetria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 17894738).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 18005852)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 17894585 a 17894602).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 17894719), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima
em sede policial
e das testemunhas Valderison Ferreira Canindé e Carobaldo Calandrini de Azevedo Neto (Id. 17894669- 17894680- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da dosimetria.

Pretende a defesa a reforma do apenamento base para o mínimo legal.

Razão parcial assiste à defesa;

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do Recorrente não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[1]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Acerca das
circunstâncias do crime,
entendo que a valoração atribuída ao mesmo, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Consequências do crime.

a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
está permeada de elementos vagos e genéricos, não havendo referência a nenhum elemento probatório constante dos autos para majorar a pena, o que, igualmente, contraria a jurisprudência do STJ sobre matéria, sem falar na ofensa à orientação firmada na súmula nº. 17 do TJPA
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base para o Apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante em sua primeira fase e fixá-la em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, conforme fundamentação supra, mantendo inalterada os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 08/08/2024